Tribunal: CARF
Processo: 10120.007851/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007851/2009-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
TARUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/01/2006
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão.
DÉBITO LANÇADO. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da
discussão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.363 e não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados por conselheira em face do
Acórdão no 2401-010.363 (e-fls. 659/664), proferido em 05/10/2022, pela 1a Turma Ordinária da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007851/2009-17
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007851/2009-17

4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, tendo o colegiado dado provimento parcial ao
recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009.
Por força do Despacho de e-fls. 678/680, os embargos inominados foram
admitidos, uma vez que o encaminhamento adotado pelo colegiado possivelmente seria outro
caso tivesse tido conhecimento da anterior inclusão dos débitos em parcelamento/liquidação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Conheço dos
embargos
inominados apresentados por
conselheira do presente colegiado (Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, Anexo II, art. 65, §1°, I), pois se encontram presentes os requisitos
de admissibilidade.
Mérito. O despacho de admissibilidade dos embargos inominados bem descreve a
situação:
Após a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento desta Presidente de Turma que o
contribuinte aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
instituído pela Lei n° 13.496, de 24 de outubro de 2017, para o parcelamento/liquidação
dos débitos julgados pelo acórdão do recurso voluntário, em data anterior ao
julgamento.
Com efeito, conforme o Despacho datado de 15/02/2023 da ECO/DEVAT01-
VR/01RF/RFB, de fl. 674, e a 'Tela de Extratos", de fls. 670 a 672, constata-se que o
Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo no citado programa,
estando registrado, inclusive, como "LIQUIDADO NO PARCELAMENTO", com data
de inclusão em 22/08/2018. portanto, em data anterior ao julgamento do recurso
voluntário, que ocorreu em 05/10/2022.
Portanto, houve desistência do recurso (RICARF, Anexo II, art. 78, §3°) em data
anterior ao Acórdão de Recurso Voluntário prolatado pelo presente colegiado em 05/10/2022,
circunstância que caracteriza a inexatidão material por lapso manifesto e impõe o acolhimento
dos embargos inominados, mediante prolação de novo acórdão a não conhecer do recurso
voluntário (RICARF, Anexo II, art. 66, caput).
Isso posto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.363 e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 683
DF CARF MF
Original